Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0706230-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL Retifico o erro material contido na decisão de ID 43893013, a fim de constar que o prazo fixado para a realização da cirurgia em questão é de 15 dias, e não de 5 dias, de modo que, onde se lê: “(...) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo máximo de 5 dias, autorize a intervenção cirúrgica de que necessita a impetrante, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. (...)” leia-se: “(...) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo máximo de 15 dias, autorize a intervenção cirúrgica de que necessita a impetrante, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. (...)” Confiro à presente decisão força de mandado. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista